Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740473-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de embargos à execução no 0704962-55.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS, nos seguintes termos: Vistos etc. Primeiramente, sem razão a embargada sobre a preclusão do direito das embargantes à produção da prova oral, uma vez que a oitiva das testemunhas arroladas foi reputada pertinente pelo juízo. Quanto ao mais, considerando a prorrogação por prazo indeterminado das medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal, consoante disposto no art. 1o da Portaria Conjunta n.o 50, de 29/04/2020, e tendo em vista a vedação de ato processual presencial durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria mencionada, não há data prévia para realização da audiência de instrução presencial para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Diante desse cenário, a Resolução no 314/2020 do CNJ chancela a possibilidade de realização de audiências de instrução por videoconferência, sendo que a discordância de uma das partes sobre a audiência virtual, sem qualquer justificativa plausível, não é suficiente para adiá-la (CNJ 0004576-65.2020.2.00.0000). Confira-se: “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. SESSÃO VIRTUAL. MERO PEDIDODO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO PEDIDO FUNDAMENTADO E APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DA CAUSA. PRECEDENTES. RISCO DE DANO À PARTE ADVERSA E OFENSAAO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Não é possível acolher a pretensão de que a mera solicitação da parte nos autos seja capaz de suspender as audiências a serem realizadas por videoconferência, sob pena de prejuízo à celeridade e à razoável duração do processo, o que não exclui, todavia, a possibilidade de, em havendo justificativa razoável, o ato seja suspenso após análise do pedido pelo magistrado...” (CNJ - RA Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro – 0004576-65.2020.2.00.0000- Rel. MARIA CRISTIANA ZIOUVA - 37a Sessão Virtual Extraordinária - julgado em 15/07/2020 ). Nada impediria, contudo, que houvesse um negócio processual entre as partes voltado a suspender o feito até que fosse possível a realização do ato de forma presencial. Todavia, não houve consenso no caso em apreço, porquanto a embargada manifestou interesse na realização da audiência virtual, talvez porque seja a única parte prejudicada com eventual sobrestamento do feito, dado que a execução está paralisada por força do efeito suspensivo deferido pela decisão de ID Num. 62816880. No caso, os embargantes insurgem-se contra a realização da audiência por videoconferência sob a justificativa de não ser possível garantir a incomunicabilidade das testemunhas. Cuida-se, de fato, de uma preocupação recorrente que, contudo, não constitui óbice instransponível à realização do ato. Isto porque adiar indefinidamente uma audiência de instrução sob a pretensa justificativa de garantir a incomunicabilidade das testemunhas vai ao encontro da necessidade de prestação de uma tutela jurisdicional adequada, célere e tempestiva, sobretudo em um contexto de pandemia, com um isolamento social sem data definida para se encerrar. Cediço que as normas voltadas a garantir a autenticidade do depoimento das partes e testemunhas sempre devem ser interpretadas como parâmetro de boa-fé processual. Nesse contexto, o risco eventual não pode justificar o adiamento indefinido de qualquer ato processual, mesmo porque, repise-se, presume-se a boa-fé de todos os atores do processo. Soma-se a isso que todo o necessário tem sido providenciado pelo juízo para que as audiências se realizem sem prejuízo aos princípios processuais basilares. De outro lado, colhe-se dos autos que, de fato, a publicação da decisão de ID Num. 69271617 somente ocorreu em 19/08/2020, o que justifica o alegado comprometimento no ato de intimação das testemunhas arroladas pelas partes para a audiência que ocorreria amanhã. Sequer seria viável aguardar-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias deferido às partes para que trouxessem os dados eletrônicos das testemunhas que arrolaram. Nesse panorama, em prestígio à ampla defesa e ao contraditório, cancelo a audiência designada para o dia 26/08/2020. Fica designado o dia 23/09/2020 às 14h, para Audiência de Instrução e Julgamento, a ser realizada por intermédio de videoconferência na plataforma emergencial Cisco Webex disponibilizada pelo CNJ, nos termos da Portaria Conjunta n.o 52, de 08/05/2020, deste egrégio TJDFT. Com a publicação da presente decisão, ficam as partes e seu patronos devidamente intimados a participarem do ato. Quanto às testemunhas, nos termos do art. 455, caput, do CPC, deve a parte requerente da oitiva informar ou intimar a testemunha por ela arrolada do dia, da hora e dos meios de acesso à audiência por videoconferência. A fim de viabilizar o ato, e considerando-se que a parte embargada já anexou aos autos os dados pertinentes, fica intimada a parte embargante e seu patrono a informarem e-mail e telefone para realização da audiência por videoconferência (sendo necessário um e-mail para cada um a fim de possibilitar o envio do link para participação da reunião); e o e-mail e telefone das testemunhas indicadas. Prazo: 05 dias. O link para participação audiência por videoconferência será disponibilizado por e-mail às partes, advogados e testemunhas, até cinco dias antes da realização da audiência. Int. (ID 13323606). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência é de extrema importância e a proximidade do juiz com as testemunhas ajuda a confirmar a veracidade do teor dos depoimentos pelas atitudes das testemunhas. Assevera que as testemunhas arroladas para depoimento são próximas à agravada (colega de profissão e ex-marido). Destaca o comprometimento do método virtual no que tange à incomunicabilidade das testemunhas e quanto ao depoimento de uma testemunha não ser ouvido por aquela que ainda não prestou seu depoimento. Afirma não ser possível garantir o cumprimento dos preceitos legais e assegurar a regularidade da prova produzida. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a audiência de instrução e julgamento por videoconferência designada para o dia 23 de setembro de 2020 e, no mérito, que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento até que a mesma possa ser realizada de forma presencial. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que a Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça possibilita a realização de audiências de instrução por videoconferência, confira-se: Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. § 1o Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão fundamentada. § 2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica no 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. § 3o As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. § 4o Os tribunais poderão, mediante digitalização integral ou outro meio técnico disponível, virtualizar seus processos físicos, que então passarão a tramitar na forma eletrônica. § 5o Durante o regime diferenciado de trabalho os servidores e magistrados em atividade devem observar o horário forense regular, sendo vedado ao tribunal, por ora, dispor de modo contrário, notadamente estabelecer regime de trabalho assemelhado a recesso forense. Também o Código de Processo Civil possibilita que os atos da audiência de instrução, como depoimentos e oitivas, podem ser realizados através de videoconferência, nos moldes dos artigos 385, § 3o e 453, § 1o. Não se pode olvidar que, sem o controle do espaço físico, existe maior facilidade de eventual violação à incomunicabilidade das testemunhas (art. 456, CPC) ou ao acesso antecipado ao depoimento pessoal ou de quem ainda não depôs (art. 386, § 2o) e utilização de textos previamente preparados (art. 387 do CPC). Contudo, também deve ser considerado o princípio da cooperação e a presunção de boa-fé de todas as partes envolvidas, que devem agir de forma proba, correta, respeitando as vedações legais, cuja violação pode gerar consequências. Outrossim, até nas audiências presenciais, havendo a intenção, em tese, pode ocorrer comunicação com quem aguarda na parte externa da sala de audiência, ou a combinação de depoimentos. Todavia, mesmo que ocorra a violação à incomunicabilidade entre testemunhas, o prejuízo da parte não é presumido, devendo ser comprovado. Até porque, a prova produzida será valorada pelo magistrado, que analisará o teor dos depoimentos e testemunhos, considerando qualquer violação que prejudique a produção da prova e a sua relevância. A virtualização dos processos evitou a ocorrência de crise no Judiciário nesses em tempos de pandemia de Covid-19, sendo possível manter a tutela jurisdicional adequada, célere e tempestiva, além da eficiência do processo. Nesse passo, as audiências de instrução podem e devem ser realizadas em ambiente virtual, nas plataformas disponibilizadas pelo CNJ, e a alegação genérica de eventual risco de comunicabilidade entre partes e testemunhas não pode justificar um adiamento indefinido para sua efetivação. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora